Tribunal: TJMT
Processo: 0006382-83.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006382-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALANE DE FATIMA DIAS FERNANDES - CPF: 073.291.771-99 (APELANTE), FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 061.888.381-93 (APELANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), KALANE DE FATIMA DIAS FERNANDES - CPF: 073.291.771-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Desclassificação para posse para consumo pessoal. Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de drogas. Impossibilidade. Prova robusta da destinação mercantil das drogas. Dedicação à atividade criminosa demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório comporta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, diante da alegada ausência de provas de mercancia; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 para aplicação da causa de diminuição de pena.

III. Razões de decidir

4. As provas colhidas, notadamente os depoimentos harmônicos dos policiais, a apreensão de droga fracionada, balança de precisão, dinheiro em espécie e mensagens de celular revelam de forma robusta o envolvimento da ré com a mercancia de drogas.

5. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, nas duas fases do processo, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a elementos indicativos de habitualidade delitiva,
evidenciam destinação comercial e afastam a tese de mera posse para consumo pessoal.

7. O fato de a ré ser usuária de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico, tampouco afeta a comprovação da venda ilícita.

8. A negativa da ré, não corroborada por nenhum outro elemento dos autos, mostra-se isolada, contraditória e inverossímil, não sendo suficiente para afastar a condenação fundada em provas robustas.

9. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável, pois há elementos que demonstram a dedicação da apelante à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova consistente na apreensão de droga fracionada, balança de precisão, dinheiro em espécie e conversas de teor incriminador é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ainda que em pequena quantidade. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 3. dedicação habitual da ré à atividade criminosa impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos 3, 7, 8 e 30; TJMT, N.U. 0003492-18.2019.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, N.U. 1015952-37.2024.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12/06/2025; TJMT, N.U. 1008136-25.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/12/2022; TJMT, N.U. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/05/2024; TJMT, N.U. 1030709-70.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Souza do Nascimento
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a denúncia e a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 282908408).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada à apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal), sob o argumento de insuficiência probatória quanto à mercancia das drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id. 282908425).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 282908427).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal – Ré condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Irresignação defensiva: Requestada a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de insuficiência de provas a indicar a traficância, tratando-se o réu de um mero usuário de entorpecentes – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Circunstância fático-probatória demonstrando a traficância dos entorpecentes – Enunciado Criminal nº 07 do E. TJMT – Delito unissubsistente – Quantitativo e variedade de droga apreendida não condizente com a figura de mero usuário – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 3 E. TJMT – Subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 – Improcedência – Acusada reincidente específica, o que obsta o reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Dedicação às atividades criminosas caracterizada –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 287468860,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Fernanda Souza do Nascimento
e
Kalane de Fatima Dias Fernandes
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

FATO 01
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial quede data ainda não precisada até o dia 18 de junho de 2020, em SinopMT, as denunciadas
FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO
e
KALANE DE FATIMA DIAS FERNANDES
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02
:

Consta, também, que no dia 18 de junho de 2020, por volta das 19h45, na residência localizada na rua Paulo Pan, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT, as denunciadas
FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO
e
KALANE DE FATIMA DIAS FERNANDES

trouxeram consigo
, para fins de comercialização, 12 (doze) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, em formato de trouxas prontas para a venda,
que somaram massa bruta total de 12 g (doze gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares do comando de ação rápida encontrava-se em rondas pelo bairro Jardim Boa Esperança, momento em que avistaram as imputadas em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, mais precisamente num bar da esquina da rua 03.

À vista do local suspeito, os milicianos de imediato realizaram a abordagem e a busca pessoal nas autuadas, ocasião em que lograram encontrar na posse de
FERNANDA
07(sete) porções de maconha, 01(uma) balança de precisão e a quantia de R$10,00 (dez reais) em dinheiro. Em seguida, na posse de
KALANE
, foram localizadas mais 05(cinco) porções da mesma substância.

Durante entrevista, a indiciada
FERNANDA
relatou aos policiais que estava realizando o tráfico de entorpecentes naquele local, junto a
KALANE
.

Conforme laudo preliminar, as 12 (doze) porções de maconha encontradas em poder de
FERNANDA
e
KALANE
totalizaram
massa bruta total de 12 g (doze gramas)
, que seriam todas destinadas ao comércio ilícito de forma associada.

Ante ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denúncia
FERNANDA SOUZA DO NASCIMENTO
e
KALANE DE FATIMA DIAS FERNANDES
como incursos no artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam as denunciadas notificadas para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.

(...)”
(Id. 282907968,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando
Fernanda Souza do Nascimento
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 282908408).

Quanto à
Kalane de Fátima Dias Fernandes
, o Juízo de origem procedeu à desclassificação da conduta imputada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o ilícito administrativo previsto no art. 28 da mesma norma, razão pela qual a absolveu com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ademais, ambas as rés foram absolvidas da imputação relativa ao art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa de
Fernanda Souza do Nascimento
interpôs o presente recurso visando a desclassificação da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para o ilícito do art. 28 do mesmo diploma legal, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida (12g de maconha, dividida em 7 porções) seria compatível com o consumo pessoal, não havendo provas de comercialização, tampouco outros elementos típicos do tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa (Id. 282908425).

Todavia, ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
n. 86.3.2020.9106 (Id. 282907960 - pág. 3), pelo
boletim de ocorrência
n. 2020.145316 (Id. 282907960 - pág. 4 a 6), pelo
auto de apreensão
(Id. 282907960 - pág. 7), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n.

500.2.04.2020.006811-01, de protocolo n. 008248/2020 (Id. 282907960 - pág. 27/28),

os quais atestaram a natureza e apreensão de
12g
(doze gramas) de
maconha,
dividido em
12 porções acondicionadas em embalagens plásticas em formato de “trouxas”,
das quais
7 foram localizadas com Fernanda
. Além disso, foram também apreendidos
R$ 10,00
em espécie,
1 balança de precisão
e
1 celular
(Id. 282907960 - pág. 7).

No que se refere à
autoria
delitiva, o conjunto probatório aponta de forma segura para a prática do crime de tráfico de drogas pela apelante, apesar de sua negativa em juízo, sendo a versão isolada e dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Segundo o apurado, os policiais militares encontravam-se em rondas pelo bairro Jardim Boa Esperança quando avistaram duas mulheres em local conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, ocasião em que realizaram a abordagem e busca pessoal, logrando encontrar em poder da apelante
7 porções de maconha
,
1 balança de precisão
e a quantia de
R$ 10,00 em dinheiro
, bem como
5 porções
da mesma substância em posse de
Kalane de Fátima Dias Fernandes
.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Suelen Galvão Rodrigues
(Id. 282907960 - pág. 12/13 e Id. 282908420) e
Júlio Cezar Adams
(Id. 282907960 - pág. 10/11 e Id. 282908422), tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em descrever as circunstâncias da prisão da apelante.

Em suas declarações, a policial militar
Suelen Galvão Rodrigues
afirmou, de forma categórica, que durante rondas rotineiras no bairro Jardim Boa Esperança, local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, visualizou a apelante realizando a comercialização de substâncias ilícitas. Na abordagem, foram encontradas porções fracionadas de maconha, além de uma balança de precisão em poder da apelante.

Nesse sentido, transcrevo excertos de seu depoimento judicial:

“(...)

Juiz de Direito:
Senhora, esse processo tem 2 rés, a Kalani de Fátima Dias Fernandes e a Fernanda Souza do Nascimento, ambas acompanhando aí na imagem. A senhora tem alguma proximidade ou inimizade com alguma delas?

Suelen:
Não senhor.

(...)

Suelen:
Eu me recordo que houve a condução, né? E que a abordagem foi realizada nas proximidades, ali, em um bar, ali no Boa Esperança, que comum ao tráfico de drogas, né? Ainda mais nesse ano aí que existiam muito esse tráfico pequeno, né? Em várias regiões ali.

Juiz de Direito:
E a Fernanda, a senhora conhecia de outras ocorrências?

Suelen:
Eu não me recordo se é essa mesma pessoa, doutor, que tá com ela, tá com o cabelo. Eu acho que é a moça do de vermelho, né? Do cabelo longo, outras características. Mas teve uma Fernanda, eu não me recordo pelo sobrenome, que já foi foi encaminhado outras vezes por tráfico de drogas, sim.

Juiz de Direito:
E nesse dia, que que vocês viram, vocês receberam denúncias de que elas tavam traficando, como é que foi?

Suelen:
Sempre existem algum algumas denúncias de da, das pessoas, da comunidade próxima, né? Porque como boa parte dos dos dos traficantes, pequenos traficantes ali são faccionados, então eles têm muita, muito medo e tem muitas crianças próximas também. Então sempre que tem oportunidade eles fazem denúncia, principalmente nessa região aí aonde acontecia era muito comum que acontecesse, né?

Juiz de Direito:
Entendi, tinha balança de precisão com elas?

Suelen:
Tinha uma balança e algumas porções de de entorpecente, que foram encaminhadas juntos né, que durante a abordagem foram encontradas.

Juiz de Direito:
Entendi, e como é que tava as drogas? A senhora lembra?

Suelen:
Eu não recordo o material com que elas estavam é fracionadas, doutor, o tipo de material, mas eram separadas em em porções divididas, né, pra comercialização.

Juiz de Direito:
Tá certo então. Tem mais alguma coisa importante que a senhora queira dizer sobre a época?

Suelen:
A princípio, não doutor, só que ali realmente era muito forte essa essa situação do do tráfico de drogas, né? Ali esse pequeno tráfico, principalmente por mulheres, que normalmente não existe essa situação da e elas sabem e têm conhecimento disso, né, dessa abordagem a revista pessoal, né, de um policial feminino, né, que não somos um grande número, então, às vezes elas dão uma, as traficantes femininas folgam um pouco nessa situação por causa dessas, dessa consequência, né, de efetivo assim.

(...)”
(Id. 282908420,
sic
).

Da mesma sorte, o policial militar
Júlio Cezar Adams
corroborou as declarações de sua colega de farda, confirmando que a apelante é pessoa conhecida no meio policial pela prática reiterada do tráfico de drogas na região.

Para tanto, segue excertos de seu depoimento judicial:

“(...)

Juiz de Direito:
Como dito, esse processo tem 2 rés, a Kalani e a Fernanda, ambos acompanhando a gente na tela aí. Elas são acusadas de praticar os crimes de tráfico de drogas e de estarem associadas a prática do tráfico. Em relação a elas, Júlio César, o senhor tem alguma proximidade ou inimizade?

Júlio:
Não, senhor.

(...)

Júlio:
Positivo, no dia dos fatos estava comandando a equipe do CAR na época, e um ponto conhecido da cidade de Sinop, a rua Paulo Pane, Boa Esperança, na esquina com a Rua 3 tem um bar. Foi avistada as 2 ali, a Fernanda já tinha sido abordada em data anterior e já tinha sido conduzida data anterior por crime de tráfico. Novamente fora abordada e fora encontrada com substância entorpecente. Ao ser questionada, a Fernanda simplesmente falou que estavam ali traficando novamente, mais uma vez, né? Diante do fato, elas foram conduzidas.

Juiz de Direito:
Elas falaram que estavam vendendo drogas?

Júlio:
A Fernanda confirmou que estava ali traficando, ela já tinha sido conduzida outras vezes e nessa data ela confirmou que estava traficando e foi conduzido, salvo engano já foi presa após esse fato ou outras vezes por tráfico, né? Acostumado com o crime.

Juiz de Direito:
Já passou um tempo, mas o senhor lembra aonde estavam as drogas, ou se tinha balança de precisão com elas?

Júlio:
Foi encontrado balança de precisão e a maior parte entorpecente com a Fernanda. A outra moça que estava com ela também estava com entorpecente, mas a maior parte e a balança com a Fernanda, a outra moça que estava com ela, foi a primeira vez que ela foi abordada e conduzida por mim. Não, não recordo ela em outras ocorrências, a Fernanda não, Fernanda é costumaz no crime de tráfico em Sinop.

(...)”
(Id. 282908422,
sic
).

Denota-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares não apenas se mostram harmônicos entre si, mas também encontram respaldo nas provas materiais colhidas durante a abordagem — notadamente as porções fracionadas de maconha, a balança de precisão e o dinheiro em espécie apreendidos em poder da apelante.

Tais circunstâncias, aliadas ao histórico de reincidência narrado pelas testemunhas e às conversas extraídas de seu aparelho celular revelando a mercância, reforçam a credibilidade dos relatos e corroboram, de forma robusta, a materialidade e a autoria delitiva imputada à apelante, afastando quaisquer dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas na forma descrita na denúncia.

Se não bastasse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar uma condenação criminal, conforme consagrado no enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. No caso em análise, não há elementos que indiquem que os policiais teriam interesse em prejudicar a ré, sendo os depoimentos coesos e em harmonia com as demais provas dos autos.

Para corroborar com o exposto, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando os depoimentos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por outras provas dos autos
(...)”
(N.U 0003492-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

“(...) 6. A quantidade reduzida de entorpecente não impede, por si só, a caracterização do tráfico, especialmente quando demonstrado o fracionamento da substância e a forma de acondicionamento compatível com a revenda, evidenciando prática de “tráfico formiguinha”. (...) Tese de julgamento: 1.
A prova consistente na apreensão de droga fracionada, em local conhecido por tráfico, aliada a depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes
. 2.
A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de configuração do tráfico, sendo compatível com a figura do traficante-usuário
(...)”
(N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Por outro lado, a versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial revela-se isolada, contraditória e absolutamente dissociada do robusto conjunto probatório constante dos autos. Ainda que tenha negado a prática do tráfico de entorpecentes, limitando-se a sustentar que seria mera usuária e que os objetos apreendidos teriam sido supostamente “plantados” pelos policiais, tal narrativa não encontra qualquer respaldo em elementos objetivos, tampouco é minimamente plausível diante das provas materiais colhidas — notadamente as porções fracionadas de maconha, a balança de precisão, o dinheiro em espécie e as próprias mensagens de teor incriminador extraídas de seu aparelho celular —, as quais, somadas aos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, afastam de forma contundente a tese defensiva.

De forma mais detalhada, foram apreendidos com a apelante elementos típicos da mercancia: droga fracionada em “trouxas” individualizadas (7 porções de maconha), 1 balança de precisão e seu aparelho celular contendo conversas que evidenciam negociações de entorpecentes, com menções expressas a valores, quantidades e locais de entrega, elementos incompatíveis com a alegação de mero consumo pessoal.

Defrontando-se com esse cenário, esta Corte Estadual já decidiu:

“
(...)
A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
(...)”
(N.U 1008136-25.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

De mais a mais, transcrevo excertos do interrogatório judicial da apelante:

“(...)

Juiz de Direito:
Em entrevista com a senhora, a senhora disse aos policiais que estava realizando o tráfico entorpecente junto com a Kalani. Então a senhora foi denunciada pelos crimes de tráfico de drogas e de estar associada ao tráfico de drogas com a Kalani. Em relação a esses fatos, a senhora confirma, nega?

Fernanda:
Eu nego, eu nego, eu nego. Na época eu era usuária, estava com um pedacinho bem pequenininho, daí eles encostaram lá no bar que nós estava jogando uma sinuca, eles encostaram lá no bar, enquadrou um menino lá, depois veio em nós, enquadro nós também. Aí tá, revistou normal, e nisso nós já tinha jogado o fininho que a gente tava no chão, eles nem pegaram nada com a gente. Aí eles começaram a mexer no meu celular, né, porque eu tava grávida de 8 meses, mexeram no meu celular, acharam a foto e aí quando chegamos na delegacia, apareceram com aquela balança lá o policial, o primeiro que deu o depoimento, ele atirou do bolso dele e falou que era a minha. Falou que era a minha, que era igual da foto, que ia ser minha agora.

(...)

Juiz de Direito:
Então a senhora, essa droga que estava com a senhora, não era da senhora, é isso? Que eles colocaram?

Fernanda:
Não.

Juiz de Direito:
Então o que que tinha na sua posse?

Fernanda:
Nada, eles não pegaram nada comigo, apenas 10 reais, que era pra mim pagar a coca que eu estava tomando.

Juiz de Direito:
Então onde que os policiais acharam essa droga então?

Fernanda:
Eu não sei, doutor. Na verdade, ele só mostrou para nós a balança, depois que nós viu que tinha porção de droga numa reportagem, né? Porque a gente foi solta, né?

Juiz de Direito:
O seu celular foi apreendido na época, não foi?

Fernanda:
Foi sim senhor.

Juiz de Direito:
Tá. Eu to olhando o seu celular aqui, joguei na tela aí pra gente acompanhar, tá? Então aqui está suas conversas, né? Se eu filtrar aqui, ó, colocar “fml”, espera aí, vamos lá digitar certo, “fml”, veio aqui na mensagem 3, por exemplo, aí tem um “Menor ntv”, “Ntvaa fml”. Aí a Fernanda Souza pergunta: “? Ntv”. “Td bom?” “Td”. “Quem é?” “Menor”. Aí você responde. “Kkk de boa”. Que que é esse “ntv” com esse menor aqui?

Fernanda:
O que que é ntv? Ah, ntv é tá ativa. Tô online, solteira.

Juiz de Direito:
Vamos ver uma outra então. Vamos escrever aqui “braw”. “Liga aq”, “liga aq”, “core de braw”, “core de braw”. O que que é o core de braw?

Fernanda:
Mas como assim? Mas quem tá pedindo?

Juiz de Direito:
Você. Core de braw, core de braw.

Fernanda:
Então eu ia comprar, né? Eu tava pedindo, né.

Juiz de Direito:
Aí tem um outro aqui, ó, Lucas Souza: “Eo braw?” Aí você fala: “tem uns aí”, “Se fuma direto ali na praça neh”, “Hum”, “Qual”, “Aqui na oliveiras, tlgd?” “Sim” “q tem”. Vamos escrever corre aqui.

Fernanda:
Como eu fumava né? As pessoas pediam pra mim e eu passava o corre.

Juiz de Direito:
Entendi. Aí tem ó, o DNL Mendes: “Iae” “Ntva” “Se tem o corre do feijão do loko?” “100 20g”. Aí você responde: “Sim”, “Tenho”, “Não estou conseguindo abrir o áudio escreve aí”. Aí o Mendes fala: “Heim mas ai o feijão é do loko”. “Du loko” “Fofo” “Eu pego direto” “Quantos q é” “100 reais 20g” “Sim” “Cada 50 e 10g” “Ta certo” “Dmoro” “Vó abraça” “Não é pra mim tlgdo” “O povo tem baba” “Pdc” “então ele tava com uma emprestada e ele pesou tudo separado e já devolveu”. Ou seja, da balança né? Baba é balança de precisão. Então aqui você não tá conversando o que com esse Mendes aqui?

Fernanda:
Doutor, não lembro. Faz muito tempo.

(...)

Juiz de Direito:
Aqui o Mendes está procurando comprar drogas contigo, no dia anterior a sua prisão. Não lembra disso?

Fernanda:
Então, das conversas que tinha no meu celular, não lembro porque eu deixo, né? Não tinha. Eu fazia corre sim igual eu falei, eu comprava, o povo pedia pra mim, eu fazia o corre pro povo né, pra eu ganhar o fino pra mim fumar.

(...)

Juiz de Direito:
Então é, a senhora nega tanto o tráfico quanto a associação ao tráfico, é isso?

Fernanda:
Nego doutor.

(...)”
(Id. 282908420,
sic
).

Evidencia-se que a própria apelante, ainda que de forma contraditória, acabou por confirmar em juízo a prática de atos de intermediação de entorpecentes, os chamados “corres”, evidenciando o intuito mercantil, ainda que sob o frágil argumento de que tais condutas teriam como objetivo o “uso próprio”.

Quanto à alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal, convém ressaltar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Veja-se:

“(...)
a alegada

condição
, por parte dela,
de ser

usuária

de

substância

estupefaciente

não

exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da

condição

de

usuário

e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

O entendimento é endossado pelo enunciado orientativo n. 3 TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Além disso, como já reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“(...) a posse de pequena quantidade de droga, fracionada e acondicionada para venda, aliada a outros elementos probatórios, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de comercialização (...)”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Cumpre-me ressaltar, ademais, que o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas ali previstas para a configuração do delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, nos termos do enunciado orientativo n. 7,
in verbis
:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nesse contexto, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à destinação comercial das drogas apreendidas, considerando-se as circunstâncias do flagrante, o modo de fracionamento do entorpecente, além dos apetrechos associados ao tráfico encontrados em poder da ré.

Desse modo, constata-se que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução policial e processual, os quais revelam, de forma clara e harmônica, a prática do delito descrito na denúncia,
sendo o acervo probatório robusto e apto a embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
também não merece acolhimento
.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

No caso em tela, os elementos dos autos evidenciam a dedicação da apelante à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a concessão da benesse.

Conforme exposto anteriormente, os policiais militares foram categóricos ao afirmar que a apelante é pessoa conhecida no meio policial pela prática reiterada do tráfico de drogas. Ademais, o próprio modo como a droga foi apreendida – fracionada em trouxinhas e acompanhada de balança de precisão – evidencia a habitualidade delitiva.

Soma-se a isso o teor das conversas extraídas de seu aparelho celular, que evidenciam a comercialização habitual de entorpecentes, além da declaração da própria apelante de que já respondera por ato infracional análogo ao crime de tráfico há aproximadamente três anos.

Nesse sentido, o enunciado orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por fim, em consulta ao relatório de antecedentes criminais da apelante (Id. 282908403), é possível constatar a existência de outros processos criminais em seu desfavor, demonstrando de modo inequívoco sua propensão à prática delitiva e dedicação à atividade criminosa.

Logo, correta a decisão do Magistrado singular, deixando de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto
Fernanda Souza do Nascimento
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025